Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-41.2025.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. COISA JULGADA PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de sobrepartilha cumulada com reparação civil ajuizada contra excônjuge, com pedido de partilha de dívidas supostamente omitidas no divórcio consensual e ressarcimento de R$ 310.000,00, sob alegação de pagamento exclusivo de débitos comuns que superam R$ 620.000,00.
2. Sentença acolheu parcialmente preliminar de coisa julgada para extinguir, sem resolução do mérito, os pedidos referentes a despesas específicas (água, luz, IPTU e tratamento da filha) e julgou improcedentes os demais, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões submetidas ao exame são: (I) definir se as dívidas apontadas pelo apelante comportam sobrepartilha com ressarcimento pela parte apelada; e (II) verificar se houve coisa julgada parcial que impeça nova análise de determinadas despesas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 669 do CPC limita a sobrepartilha a bens sonegados, litigiosos ou de liquidação complexa. Dívidas contraídas durante o casamento ostentam presunção relativa de que foram contraídas em benefício familiar, impondo ao interessado o ônus de demonstrar origem e destinação.
5. A separação de fato ocorrida em setembro de 2016 constitui marco para cessação dos efeitos do regime patrimonial, conforme jurisprudência consolidada e aplicação analógica dos arts. 1.575 e 1.576 do Código Civil.
6. Obrigações assumidas após a separação de fato não se comunicam, salvo prova de esforço conjunto, inexistente no processo.
7. O apelante não comprovou que as dívidas relatadas foram contraídas durante o matrimônio ou que se destinaram à manutenção da entidade familiar, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
8. A apelada apresentou defesa idônea que demonstra que algumas obrigações foram objeto de composição no divórcio e que outras não estão vinculadas com a vida comum, afastando a alegação de ausência de impugnação específica.
9. Configurou-se coisa julgada quanto às despesas de água, luz, IPTU e tratamento da filha, por terem sido apreciadas em decisão anterior, nos termos do art. 485, V, do CPC.
10. Não se verifica enriquecimento ilícito, pois inexiste prova de que as dívidas relatadas pelo autor beneficiaram a família ou que tenha quitado obrigações comuns de forma exclusiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. As dívidas contraídas na constância do casamento presumem-se revertidas em benefício da família. 2. A separação de fato constitui marco inicial para a cessação dos efeitos do regime patrimonial, de modo que obrigações assumidas posteriormente não se comunicam, salvo prova inequívoca de esforço comum ou proveito direto do núcleo familiar. 3. Não se admite a rediscussão de despesas já apreciadas e definidas em decisão anterior, sob pena de violação à coisa julgada e afronta à segurança jurídica.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 373, I, 485, V, 487, I, 669, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o; e CC, arts. 884, 1.575, 1.576, 1.658 e 1.660. Jurisprudência relevante citada: Não há.